Tribunal: TJDFT
Processo: 0734584-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734584-46.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O devedor agrava de capítulo da decisão da Vara Cível do Riacho Fundo (Proc. 0703310-23.2018.8.07.0017 - id 207014576) que, em cumprimento de sentença, deferiu pedido de penhora por meio do Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, determinando sua intimação para impugnar, e, subsidiariamente, a pesquisa de vínculo empregatício, atividades empresariais e veículos de propriedade do devedor, no sistema Sinesp/Infoseg/Sniper e a respectiva penhora. Suscita nulidade por falta de fundamentação, pois apresentou impugnação com pedido de efeito suspensivo, com oferta de caução, e alegou a imprescindibilidade de se observar o princípio da menor onerosidade, o que não foi apreciado pelo Juízo a quo. Afirma que não foi intimado da decisão que deferiu a penhora. Acrescenta que o bloqueio em patamar expressivo (R$ 54.108,66) inviabiliza o funcionamento da empresa, uma vez que boa parte do valor destina-se ao pagamento de empregados, fornecedores, impostos, restando como lucro percentual bem abaixo, conforme DRE juntada. Aponta risco de dano na impossibilidade de realização de transações bancárias para honrar seus compromissos. Requer a tutela de urgência para desbloquear os ativos financeiros e subsidiariamente o deferimento da tutela de evidência. 2. Não conheço do capítulo, sob pena de supressão de instância, relativo às matérias deduzidas na impugnação (id 207172641 – autos principais), juntada em 12/08/24, vale dizer, após a decisão agravada proferida em 09/08/24. As alegações ainda não foram apreciadas pelo Juízo a quo. Quanto ao capítulo conhecido, não constato o fumus boni juris nem o periculum in mora. O agravante foi intimado para pagamento do débito, na forma do CPC 513, § 2o, I (id 201924934 – autos principais). Transcorrido o prazo (id 206325836), os credores efetuaram, dentre outros, o pedido de penhora, via Sisbajud (id 206960784), sendo proferida a decisão agravada. O agravante não comprovou que o bloqueio inviabiliza o funcionamento da empresa, pois, ainda que a DRE do mês de junho aponte prejuízo do exercício (id 63073297), o balancete semestral (id 63073296) indica resultado do exercício de R$ 22.106.086,93. Acrescente-se, quanto às despesas mensais, que o detalhamento de bloqueio (id 208418655 - autos principais) aponta contas em 11 instituições financeiras vinculadas ao CNPJ do recorrente que, entretanto, apresentou extratos de apenas duas (ids 63073300; 63073302) e, mesmo assim, não se referem aos lançamentos de todo o mês. Por outro lado, a tutela de evidência, como expressamente previsto no CPC 311, § único, somente pode ser deferida liminarmente nas hipóteses dos incisos II e III, o que não é o presente caso, tendo em vista a inexistência de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (II) e o objeto da demanda não trata de pedido reipersecutório (III). 3. Conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 27 de agosto de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator